Tribunal: TCU
Processo: 040.695/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4673/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.695/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlan Sampietro Baldissera (XXX.009.859-XX); Davi Braga Soares (XXX.115.181-XX); Dener William Maffili (XXX.411.936-XX); Denise de Oliveira Gomes Elsas (XXX.001.917-XX); Dirceu Ferreira Holanda (XXX.893.538-XX); Doraci Maria Lippert (XXX.707.810-XX); Eber Lofiego dos Santos (XXX.020.059-XX); Edino Alfredo Genovai (XXX.240.761-XX); Edmar Serra da Silva (XXX.549.388-XX); Ednalva de Azeredo Coutinho (XXX.142.224-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.